Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-04.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000897-04.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANIO CHAVES DA SILVA - CPF: 998.446.051-72 (APELANTE), PERI LUIZ NATALI - CPF: 628.134.719-68 (APELANTE), PRISCO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 935.180.218-34 (APELANTE), CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 514.082.361-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE SALMEN KAMAL GHAZALE registrado(a) civilmente como SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), CLAUDIA SANTOS GOMES - CPF: 426.196.962-91 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA RODRIGUES COSTA - CPF: 737.742.352-87 (APELANTE), ANTONIO MEDES DO NASCIMENTO - CPF: 145.412.700-72 (APELANTE), GELSO FISTAROL - CPF: 981.579.061-72 (APELANTE), VALDIRA FRANCISCA FELIX - CPF: 010.081.271-67 (APELANTE), GILSON FISTAROL - CPF: 840.506.671-34 (APELANTE), FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.567.931-68 (APELANTE), MANOEL VIEIRA PEDROSA - CPF: 074.764.342-34 (APELANTE), PAULO CANUTO DE SOUZA - CPF: 655.116.971-68 (APELANTE), TEREZINHA GERONIMO DE SOUZA - CPF: 102.517.838-63 (APELANTE), CLEITO VOLEI HETTWER - CPF: 028.673.079-02 (APELANTE), CLEOMAR JOSE GOMES - CPF: 472.404.661-91 (APELANTE), JOSE LUZARDO DE LIMA - CPF: 175.644.769-15 (APELANTE), ALINE MANRICH - CPF: 039.776.701-31 (APELANTE), JAIRO MANRICH - CPF: 522.750.271-49 (APELANTE), JUVENAL DE SOUSA CASTRO - CPF: 763.359.921-91 (APELANTE), ARTEMIO ROHENKOHL - CPF: 525.960.879-87 (APELANTE), MARIA CORREIA SANTOS - CPF: 446.270.929-20 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 390.718.989-20 (APELANTE), ALEXSANDRO BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.673.003-55 (APELANTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 962.926.011-53 (APELANTE), ELENICE MOREIRA LIMA - CPF: 984.234.361-87 (APELANTE), EURICO PANTAROTO - CPF: 016.830.381-77 (APELANTE), FRANCISCO DE MELO - CPF: 371.826.760-87 (APELANTE), GABRIEL ESTRON - CPF: 321.266.381-20 (APELANTE), GILSON PINHEIRO - CPF: 899.511.589-00 (APELANTE), GEOVANI FELIX FISTAROL - CPF: 063.178.451-90 (APELANTE), GILMAR LAZARO GOMES - CPF: 580.664.031-00 (APELANTE), HORACIO VIEIRA - CPF: 257.585.511-04 (APELANTE), JOMAR VIRGILIO - CPF: 081.522.548-27 (APELANTE), JESUS NUNES PIRES - CPF: 103.323.241-68 (APELANTE), JOSE CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 361.361.821-49 (APELANTE), JOSE EDILENO DOS SANTOS - CPF: 048.635.758-90 (APELANTE), JOSE VALDIR DE LIMA - CPF: 029.412.068-84 (APELANTE), JURANDIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 011.302.091-05 (APELANTE), MARCIO JOSE FONSECA - CPF: 012.547.911-59 (APELANTE), MARIA LUCIA ROSA - CPF: 181.856.811-04 (APELANTE), MARISLAINE DE ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 045.746.761-40 (APELANTE), NEUDES DE MORAIS - CPF: 807.577.661-53 (APELANTE), REINALDO DA CRUZ RIBEIRO PRIMEIRO - CPF: 229.462.761-04 (APELANTE), SANTA HILDA PACHECO - CPF: 001.011.201-41 (APELANTE), SELMA DE ANDRADE - CPF: 017.542.731-30 (APELANTE), UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 337.754.949-87 (APELANTE), VALMIR JOSE EBERLE - CPF: 023.497.191-62 (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), D B INDUSTRIA,COM,BENEFICIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.937/0001-42 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA - CNPJ: 11.448.209/0001-39 (APELADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. LEGITIMIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA. IMPUGNAÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por JÂNIO CHAVES DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença movida contra DB COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA., reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos dos arts. 485, inc. V, c/c 507 do CPC. Os Apelantes alegam nulidade do acordo homologado por ausência de vontade, ilegitimidade na representação, e violação ao contraditório, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a coisa julgada formada em acordo judicial homologado nos autos originários pode produzir efeitos em face dos Apelantes, mesmo sem sua participação direta na celebração do ajuste; e

(ii) determinar se a impugnação incidental seria via processual adequada para desconstituir os efeitos do acordo judicial homologado.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 515, III, do CPC, constitui título executivo judicial dotado de força cogente e eficácia de coisa julgada material, não se equiparando a mero contrato civil.

4. A eficácia subjetiva da coisa julgada atinge todos que compartilham a mesma posição jurídica e figuram na mesma relação obrigacional, desde que presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, como ocorrido no caso dos autos.

5. A sentença de primeiro grau examinou adequadamente a questão da coisa julgada, reconhecendo que o acordo homologado nos autos originários englobou expressamente os presentes autos e previu renúncia a outras ações sobre o mesmo objeto.

6. Não restou comprovado vício na representação das partes ou na formação do acordo, cuja homologação pressupõe análise judicial da validade e legitimidade dos signatários, bem como a ausência de impugnação oportuna à época da celebração.

7. A alegação de que os Apelantes não participaram do acordo não se sustenta, diante da existência de vínculo jurídico comum e da expressa abrangência do ajuste quanto aos autos em exame.

8. A utilização da impugnação incidental para desconstituir acordo homologado judicialmente revela-se inadequada, sendo a via própria a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2.064.264/PA).

9. A tentativa de rediscussão do acordo após mais de quatro anos de seu trânsito em julgado viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão homologatória de acordo judicial possui força de coisa julgada material e eficácia vinculante entre todos os sujeitos da mesma relação jurídica, ainda que não tenham assinado diretamente o ajuste.

2. A impugnação incidental não é meio processual adequado para desconstituir acordo judicial homologado; a via própria é a ação anulatória prevista no art. 966, § 4o, do CPC.

3. A rediscussão de acordo homologado após o trânsito em julgado, sem prova inequívoca de vício, afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V; 503; 507; 515, III; 966, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF-3aR), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, REsp 2.064.264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JÂNIO CHAVES DA SILVA E OUTROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, Dr. Humberto Resende Costa, que
julgou extinta a fase de cumprimento de sentença
em face de
DB COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA.
, por reconhecimento da
coisa julgada
, com fundamento nos arts. 485, inc. V, c/c 507 do CPC
(
vide
ID. 302006878).

Em suas razões de ID. 302006884,
os Apelantes sustentam, em síntese:
(a)
violação ao dever de fundamentação das decisões;
(b)
inexistência de coisa julgada em face de quem não participou do acordo;
(c)
nulidade do acordo judicial por ausência de vontade e representação legítima;
(d)
violação ao contraditório e ampla defesa.

À vista disso, pugnam pelo
provimento do recurso
para reformar sentença e
anular o acordo homologado
, determinando-se o
prosseguimento regular do feito
.

Recurso
tempestivo

e dispensado do preparado (ID. 302771361)
.

Intimada, a Parte Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que os ora Apelantes
JÂNIO CHAVES DA SILVA E OUTROS
questionam acordo extrajudicial homologado judicialmente nos autos no 984-23.2017.8.11.0093, alegando não terem participado de sua formação e sustentando vícios que comprometeriam sua validade.

Em apreciação ao alegado, o Juízo
a quo
julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, por reconhecimento da coisa julgada, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos etc.

Cuidam os autos de ação proposta, na fase de conhecimento, por
JANIO CHAVES DA SILVA E OUTROS
, na condição de associados da Cooperativa Mista Agropecuária e Pastoril do Assentamento ENA (COOPERENA) e assentados do Assentamento ENA, em face de
DB COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA
.

Verifica-se que, após o regular trâmite processual, sobreveio certidão no id. 63248439, com o traslado da sentença homologatória de acordo originária do processo n.o 0000984-23.2017.8.11.0093 (id 63249856).

Entretanto, sobreveio petição da COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA E PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA-COOPERENA no id 70043168 (na fase de cumprimento de sentença), protocolado neste caderno processual em 12/11/2021, visando a desconstituição do acordo entabulado e a retomada do trâmite atinente à fase de conhecimento.

É o breve relatório. Decide-se.

Pois bem,
na situação vertente, nota-se que,
no bojo dos autos n.o 0000984-23.2017.8.11.0093
, consistente em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por DB COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA – ME em face JANIO CHAVES DA SILVA E OUTROS, associados da Cooperativa Mista Agropecuária e Pastoril do Assentamento ENA (COOPERENA) e assentados do Assentamento ENA,
foi proferida sentença (id 58997848 – fls. 791), com a homologação de acordo, julgando-se extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, “b”, do CPC, cujo trânsito em julgado naquele caderno processual se deu em 10/03/2020
(id 63181104).

Registre-se que mencionado acordo, em seu item 9.1, englobou esta ação, conforme expressa disposição constante da tratativa, “in verbis”:

“[...] 9.1.
Após a homologação e o cumprimento integral do acordo, requerem a extinção e o arquivamento dos processos n.os [...] 897-04.2016.8.11.0093 [...], em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
; como expressa condição, renunciam a qualquer outro tipo de ação, seja de que espécie for (indenizatória ou não, individual ou coletiva, por danos morais, materiais ou lucros cessantes), não restando mais nenhuma reclamação, quaisquer que seja, a ser pleiteada em juízo ou fora dele, concernente ao objeto do presente termo – Contrato de Prestação de Serviços para Exploração do Projeto de Manejo Florestal Sustentável [...]”.

Portanto, reitere-se, como esta ação (n.o 0000897-04.2016.8.11.0093) está

incluída na sentença homologatória de acordo prolatada nos autos n.o 0000984-23.2017.8.11.0093, transitada em julgado em 10/03/2020, não pode ser apreciada a peça, denominada pela COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA E PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA-COOPERENA de “impugnação ao acordo”, que, na realidade, objetiva a sua desconstituição, em prestígio à coisa julgada
.

Salienta-se que a coisa julgada limita e estanca o direito discutido nos autos, na medida em que, enfrentado o mérito da demanda, o trânsito em julgado da sentença torna seu conteúdo inalterável, definitivo, com força de lei entre as partes, impossibilitando a modificação posterior da matéria decidida na esfera judicial.

O comando do édito sentencial exequendo, portanto, transitou em julgado e está envolto sob o manto da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

(...)

Diante do exposto, levando-se em consideração:
(a)
a inclusão deste litígio no acordo homologado judicialmente por meio da sentença oriunda dos autos n.o 0000984- 23.2017.8.11.0093, transitada em julgado em 10/03/2020;
(b)
a intenção impertinente da COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA E PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENACOOPERENA de desconstituir, após aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses da certificação do trânsito em julgado, a sentença homologatória correspondente; e
(c)
a necessidade de observância da coisa julgada, em salvaguarda ao princípio da segurança jurídica, ao tempo em que se revoga o despacho de id 119672256,
DEIXA-SE DE APRECIAR A PEÇA LANÇADA NO ID 70043168, JULGANDO-SE EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INADEQUADA) SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por reconhecimento da coisa julgada, na forma dos arts. 485, V, c/c 507, do CPC
. Afinal, a sentença transitada em julgado deve ser cumprida nos exatos termos em que proferida na fase de conhecimento, não se mostrando viável a pretensão de sua desconstituição após o trânsito em julgado, ou seja, na fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação da parte exequente em custas processuais e honorários advocatícios.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia envolve questões de elevada complexidade jurídica que demandam análise rigorosa dos institutos da coisa julgada material, da representação processual e dos efeitos dos acordos judiciais homologados.

Primeiramente, cumpre assentar que o acordo extrajudicial homologado judicialmente constitui título executivo judicial, conforme expressa e inequívoca disposição do art. 515, inc. III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;”

Outrossim, a sistemática processual civil confere ao acordo extrajudicial homologado
status
de título executivo judicial dotado de força cogente, ostentando força de lei entre as partes nos limites da questão decidida, conforme preceitua o art. 503 do CPC:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.”

Tal natureza jurídica diferenciada implica que o acordo homologado não se equipara a mero contrato civil
, mas
constitui decisão judicial
revestida de autoridade estatal
, com
eficácia executiva imediata
e
protegida pela

garantia constitucional da coisa julgada
.

In casu
, denota-se que o acordo foi homologado nos autos no 984-23.2017.8.11.0093 e transitou em julgado nos idos anos 2020 (
Cf
. ID. 302006863), formando coisa julgada material há mais de 04 anos.

Inobstante isso, os Apelantes sustentam que a sentença –
que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, ante a coisa julgada
– não teria enfrentado adequadamente os vícios por eles alegados, configurando violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

Com a devida vênia,
tal alegação não merece prosperar
.

Isso porque, vê-se que a sentença recorrida analisou a questão central da existência de coisa julgada material decorrente do acordo homologado,
reconhecendo que o acordo englobou expressamente os presentes autos e estabeleceu renúncia das partes a qualquer outro tipo de ação concernente ao objeto da composição
.

Em detido exame do aludido
decisum
, compreendo que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão ao constatar que a pretensão dos Apelantes colidiria frontalmente com a coisa julgada formada, aplicando corretamente os arts. 485, inc. V, c/c 507 do CPC; sendo certo que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (
Ex vi
STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Min Malerbi [Desa. Conv. TRF/3aRegião], Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No que concerne ao argumento de que os Apelantes não teriam participado da formação do acordo, de sorte que não poderiam ser atingidos pela coisa julgada,
concluo que tal argumento não se sustenta pelos seguintes fundamentos
:

Primeiro
, o acordo foi celebrado entre as mesmas partes dos presentes autos, envolvendo exatamente o mesmo objeto litigioso, qual seja, a relação jurídica decorrente do Contrato de Prestação de Serviços para Exploração do Projeto de Manejo Florestal Sustentável celebrado entre a COOPERENA e a DB Madeiras.

Segundo
, o acordo estabeleceu expressamente em seu item 9.1 que abrangia os autos no 897-04.2016.8.11.0093, com renúncia das partes a qualquer outro tipo de ação concernente ao mesmo objeto contratual.

Terceiro
, a eficácia da coisa julgada não se limita apenas a quem fisicamente assinou o acordo, mas
estende-se a todos que ostentam a mesma posição jurídica na relação material subjacente
, especialmente quando se trata da mesma causa de pedir e do mesmo pedido.

De igual modo,
não encontram respaldo jurídico consistente os supostos vícios na formação do acordo
, ao fundamento de ausência de assinatura da
COOPERENA
e de problemas na representação processual.

A toda evidência,
a homologação judicial do acordo pressupõe o exame pelo magistrado da regularidade formal da composição e da legitimidade dos representantes das partes
. Logo,
tem-se que o acordo ora objurgado foi homologado após regular análise judicial
, presumindo-se sua validade até prova inequívoca em contrário.

Nessa perspectiva, ressai dos autos que
a afirmada revogação tácita de substabelecimento não foi comprovada de forma cabal
, especialmente considerando que o acordo contou com a
aquiescência das partes durante anos
,
com cumprimento parcial de suas cláusulas
.

Não se pode ignorar que o
princípio da boa-fé objetiva
impede que a parte, após se beneficiar dos efeitos do acordo por extenso período, venha posteriormente alegar vícios em sua formação sem fundamento robusto.

Melhor sorte não assiste aos Apelantes
ao afirmarem que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o acordo antes de sua homologação.

Na espécie, denoto que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados no processo originário onde se deu a homologação do acordo, sendo que
as partes tiveram ampla oportunidade processual para discutir os termos da composição antes de sua formalização
e
homologação judicial
.

Destarte,
a tentativa tardia de questionar o acordo mediante impugnação incidental
,
após anos de seu trânsito em julgado
,
configura violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais
.

Cediço que a coisa julgada constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a segurança das decisões judiciais.

Em linha, preceitua o art. 502 do CPC que a coisa julgada material torna “
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”. Já o art. 503 estabelece que tal decisão “
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
”.

Sendo assim,
a
eficácia preclusiva da coisa julgada
, disciplinada pelos arts. 507 e 508 do CPC,
impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido suscitadas quando da formação do acordo
, consolidando definitivamente a relação jurídica.

No mais, embora não seja objeto direto do recurso, registre-se que
a lide envolve questões socioambientais de relevante interesse público
, relacionadas ao manejo florestal sustentável em projeto de assentamento rural.

Tal circunstância reforça a necessidade de estabilização da situação jurídica através do respeito à coisa julgada, evitando insegurança jurídica que poderia comprometer atividades produtivas de interesse social.

Ad argumentandum tantum
, salvo melhor juízo,
cumpre registrar que eventual discussão sobre nulidade de acordo extrajudicial homologado judicialmente deve ser travada em
ação própria
, especificamente mediante
ação anulatória
, conforme expressa disposição do art. 966, §4o, do CPC, que estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

A distinção legislativa é clara e tecnicamente fundamentada: a
ação rescisória
(art. 966,
caput
) destina-se à desconstituição de vícios da própria decisão judicial, ou seja, de atos estatais; ao passo que a
ação anulatória
visa à invalidação de vícios nos atos de disposição praticados pelas partes, posteriormente referendados pelo Poder Judiciário. No caso de acordos homologados,
ainda que se admitisse
argumenti gratia
a existência de vício
, este não residiria no ato homologatório (ato judicial), mas na formação da vontade das partes (ato privado), razão pela qual a via adequada seria a anulatória.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento no REsp 2.064.264/PA, ao decidir que “
O cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal
” (STJ. REsp 2.064.264/PA, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 22/08/2023, DJe 28/08/2023; destaquei).

Todavia, tais considerações restam meramente acadêmicas no presente caso, tendo em vista que
os Apelantes optaram por via processual manifestamente inadequada
(
impugnação incidental
).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JÂNIO CHAVES DA SILVA E OUTROS
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025